Tribunal: TJPA
Processo: 0804926-53.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804926-53.2021.8.14.0401

RECORRENTE: RODRIGO ARAUJO GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES DEFENSIVAS ANALISADAS. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade por não apreciar todas as teses defensivas; (ii) estabelecer se há elementos para a impronúncia ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, pois há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para dirimir eventuais dúvidas.

4. As teses defensivas foram analisadas, ainda que de forma sucinta, o que não configura nulidade. A ausência de manifestação sobre algum ponto em alegações finais pode ser suprida na fase seguinte do procedimento do Júri.

5. A pronúncia não exige juízo de certeza sobre a autoria ou a intenção do agente, mas apenas indícios suficientes, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

6. O pedido de desclassificação do crime para outra figura típica não pode ser acolhido, pois há elementos que indicam o animus necandi, sendo essa uma matéria de competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia é válida quando fundamentada na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio só pode ocorrer na fase de pronúncia quando houver prova evidente da ausência do animus necandi, o que não se verifica nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, c/c 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que pronunciou Rodrigo Araújo Guimarães pela prática do crime encartado no art. 121, caput c/c 14, II, do CP (ID 22872431).

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, diante da não apreciação de todas as teses apresentadas pela defesa. No mérito, pugna pela impronúncia e desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outra figura típica, vez que não haveria prova robusta da autoria delitiva (ID 22872443).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22872445).

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo parcial conhecimento do recurso, e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (ID 24506493).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

No ponto, o recorrente sustenta que houve deficiência na fundamentação da decisão pronúncia, não apreciando todas as teses defensivas veiculadas no processo, o que teria prejudicado o réu.

Sem embargo, verifico que não há margem para o pleito de nulidade, vez que a decisão de pronúncia cumpriu os requisitos legais e, clarificou que as eventuais dúvidas ou controvérsias probatórias devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo singular dirimi-las nesta etapa do processo. (ID 22872431)

Nesse sentido, “verificando-se que todas as teses apresentadas em sede de alegações finais foram devidamente apreciadas na decisão de pronúncia, ainda que de forma sucinta, pretensão de nulidade da decisão deve ser rejeitada.” (TJGO,
RESE n. 0351098-67.2015.8.09.0011
, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 18.01.2018), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, mesmo que não fosse o caso, “o rito do Tribunal do Júri é constituído por 02 (duas) fases, sendo certo que a ausência de manifestação sobre algum fato em sede de alegações finais poderá ser suprida em momento posterior, não havendo que se falar em prejuízo para a parte ré nessa fase.” (TJMG,
RESE n. 0011100-21.2018.8.13.0377
, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 06.09.2020).

Por tal razão,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Nesse particular, ressalto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, caput c/c art. 14, II do CP, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

[...]

10. De acordo com a regra estatuída no artigo 413 do Código de Processo Penal, o Juízo deverá pronunciar o réu quando houver prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, com a finalidade de preservar a regra de justa causa para a propositura da ação penal, mas, sobejamente, permitir que o Juiz Natural possa avaliar o conjunto probatório e tomar a decisão de mérito.

11. Em relação à materialidade do crime, observa-se claramente sua comprovação no laudo de lesão corporal de ID 25215852, pág. 9.

12. Em relação à autoria, o réu, em seu interrogatório, relatou que discutiu com Marcelino e Klelton, sobre um suposto furto do capacete do réu. Ademais, afirmou que teria pegado uma faca para se defender, e que se arrepende de seu ato (ID 124952717).

13. Embora haja divergência sobre a prática delitiva, pelo menos na forma apresentada pelo réu em Juízo, entendo que deve ser preservada a competência soberana do Tribunal do Júri para a avaliação do conteúdo dessas provas, como também de sua força probante, mantendo-se a regra positivada em nosso ordenamento jurídico para avaliação judicial em torno dos indícios de autoria, sem aprofundamento sobre o cotejo de provas.

[...]

15. Dessa forma, evitando qualquer margem de aplicação de eloquência acusatória, observo que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, com a demonstração da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

16. De outro lado, não há prova evidente de que o réu não agiu com animus necandi contra a vítima, cabendo ao Júri soberano avaliar o elemento volitivo das condutas desencadeadas.

17. Como requerido pelo Parquet, o Juízo não vislumbra qualificadora na prática delitiva. Nesse aspecto, a instrução deixa bastante lacônico e frágil o delineamento da qualificadora outrora indicada na denúncia.

18. Em consequência, na forma do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu pelo crime previsto no artigo 121, caput c/c art. 14, inc. II, do CPB.

(ID 22872431).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Sob outro ângulo, inviável o pleito desclassificatório, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos, sobretudo à vista da gravidade das lesões que a vítima sofreu (Laudo Pericial – ID 22872264 - Pág. 9) e o fato de o recorrente supostamente não ter consumado o crime devido a intervenções de terceiros.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025